Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-60.2016.8.11.0079
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001006-60.2016.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 531.430.941-68 (APELANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – SALDO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO COMPANHEIRO FALECIDO – AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – FALTA DE APRECIAÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luziene Rodrigues de Oliveira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
, que nos autos do requerimento de
expedição de alvará judicial formulado, julgou improcedente o pedido da inicial.

Inconformada, a apelante recorre suscitando a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, pois conforme demonstra a certidão de óbito

juntada nos autos, na data do ajuizamento da ação a recorrente era a única herdeira do
de cujus
. Defende que o MM. Juiz não analisou as teses e documentos juntados nos autos, que não deixam dúvidas quanto ao direito postulado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que após a interposição do presente recurso,
o patrono da apelante peticionou nos autos, informando o falecimento da parte e requerendo a habilitação dos sucessores – Benedito de Oliveira Souza e Robson de Oliveira Souza, filhos da requerente, conforme certidão de óbito apresentada (ids.
152833212 e 152833212).

Assim, nos termos do art. 110, do CPC,
defiro o pedido
de habilitação dos sucessores.

Cinge-se dos autos que Luziene Rodrigues de Oliveira requereu a expedição de alvará judicial, aduzindo ser companheira de José de Macedo Xavier, falecido em 01.11.2010, sem deixar bens a inventariar.

Alegou que o
de cujus
era titular da conta corrente n. 0002725-1, agência 2291-8, junto ao Banco Bradesco S.A., e em conversa com a gerente da agência, teve conhecimento de que foi deixado saldo na aludida conta bancária, porém, não lhe foi informado o valor existente, tampouco fornecido qualquer extrato bancário.

Verificada a existência de um filho menor na certidão de óbito do
de cujus
, foi determinada a intimação da autora para se manifestar, oportunidade em que a parte esclareceu que na data do ajuizamento da ação era a única herdeira, pois Uelchi Santos Xavier - filho do companheiro falecido, morreu em 29.05.2015, aos dezenove anos de idade, sem deixar filhos, conforme a certidão de óbito apresentada.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de que “
o menor Uelchi Santos Xavier também é herdeiro do de cujos e interessado no valor postulado, porém não foi qualificado e cientificado acerca da intenção da autora
.” – id. 152833211, p. 48.

Inconformada, a apelante recorre suscitando a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, pois conforme demonstra a certidão de óbito

juntada nos autos, na data do ajuizamento da ação a recorrente era a única herdeira do
de cujus
, pois Uelchi Santos Xavier faleceu no ano de 2015. Defende que o MM. Juiz deixou de analisar os documentos juntados nos autos, que não deixam dúvidas quanto ao direito postulado.

Pois bem.
Inicialmente, e por questão de prejudicialidade, analiso a matéria afeta à ausência de fundamentação da sentença recorrida.

Após detida análise dos autos, verifico que
o MM. Juiz
a quo
analisou o pedido de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados, mesmo após a parte requerer o chamamento do feito à ordem, ante a ausência de análise do documento anteriormente apresentado (id. 152833211).

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1o, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado ao proferir a sentença, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono na íntegra o
decisum
,
verbis
:

“Trata-se de procedimento afeto à jurisdição voluntária, ocasião em que o Estado gerencia interesses particulares.

Portanto, compete ao juízo apenas investigar se as partes interessadas são legítimas para levantar os valores pleiteados, mediante a apresentação dos documentos que se fizerem necessários no caso concreto.

No caso dos autos, na linha da manifestação ministerial, entendo que o pedido não merece ser acolhido.

Consta nos autos que o menor Uelchi Santos Xavier também é herdeiro do de cujos e interessado no valor postulado, porém não foi qualificado e cientificado acerca da intenção da autora.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de alvará judicial postulado na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Não há custas ou honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente.”
(id. 152833211, p. 48 - negritei)

Assim, pelo que se denota, o douto magistrado
a quo
não fez qualquer menção acerca das informações trazidas pela autora, no sentido de que era a única herdeira na data do ajuizamento da ação, ante o falecimento do filho único do
de cujus
, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. ART. 93, IX, CF. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Julgador a quo não fundamentou a decisão no tocante ao recebimento de incidente de impenhorabilidade no

efeito suspensivo, com determinação de suspensão da execução. Inobservância do disposto no art. 93, IX, da CF e art. 917, §1o, do CPC/2015. 2. Decisão agravada desconstituída.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70076700277, 12a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 19.04.2018)

Nesse contexto, verifica-se que a sentença proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou a tese sustentada pela parte apelante, sequer teceu sobre ela, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da r. sentença para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023